Tribunal: STF
Processo: HC 177530
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSUBSISTENTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. O acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no parágrafo único do art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita (RHC 122.467, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 4/8/2014).



    2. A defesa trouxe argumentação genérica, sem demonstrar qualquer prejuízo concretamente sofrido, capaz de nulificar o julgado. Nesse contexto, incide a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Precedentes.



    3. O acórdão impugnado não se pronunciou sobre a aventada ilegalidade da custódia cautelar. Desse modo, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da pretensão defensiva originariamente, sob pena de dupla supressão de instância e violação às regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    4. Pesquisa ao sítio eletrônico do TJSP revelou a superveniência de sentença condenatória, pela qual determinou-se ao paciente o cumprimento de pena de 29 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. De se ver, portanto, que a custódia agora decorre de novo título prisional, a ser impugnado pelas vias recursais próprias.



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.